Tribunal: TJMT
Processo: 1027053-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027053-18.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALTER AURELIO OLIVEIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 040.941.541-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE FERREIRA ROQUE - CPF: 025.332.331-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGAÇÃO DE QUE O ARTEFATO ESTAVA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ – PORTE DO ARTEFATO BÉLICO CONFIRMADO PELOS POLICIAIS MILITARES – RECURSO DES
PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Havendo nos autos provas de que o acusado portou a arma em local público, imperiosa a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

2. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALTER AURELIO OLIVEIRA DA CRUZ JUNIOR
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa (Id. 222912735).

Inconformada, a defesa busca a desclassificação do delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/03, para aquele previsto no artigo 12, da referida lei (Id. 222912756).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 222912758).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 232029167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante pleiteia tão somente a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/03) para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/03), sob o argumento de que
“denota-se por meio das provas produzidas no feito que a arma foi localizada dentro de uma residência do apelante no bairro São Matheus, não ficando efetivamente comprovado que ele estaria carregando a arma de fogo consigo no momento da abordagem policial”
.

No caso em apreço, o recurso
defensivo não merece provimento
.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta no procedimento investigatório que, no dia 12 de julho de 2021, por volta das 21h30min, em via pública, localizada na Rua N, Bairro São Matheus, no município de Várzea Grande/MT, o denunciado WALTER AURELIO OLIVEIRA DA CRUZ JUNIOR, consciente do caráter ilícito de sua conduta, portava 01 (uma) arma de fogo da marca Taurus, calibre 38, série n° HU942773 e 06 (seis) munições calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, a guarnição do 9o batalhão da polícia militar recebeu denúncia anônima dando conta que o denunciado portava arma de fogo nas intermediações do Bairro São Matheus em Várzea Grande/MT, bem como possuía uma motocicleta XRE 300, de cor vermelha, e a utilizava para a prática de crimes.

De posse das informações, os policiais militares realizaram uma checagem via CIOSP e constataram a existência de uma ocorrência do dia 11 de julho de 2021, na qual o condutor da referida motocicleta estaria de posse de arma de fogo. A partir daí, se deslocaram até o local dos fatos e avistaram a referida motocicleta estacionada em frente a uma das residências ali situadas.

Por conseguinte, avistaram o denunciado saindo de uma residência portando o artefato supramencionado em sua cintura, momento em que, ao ver os policiais, prontamente arremessou a arma de fogo em direção a uma residência vizinha à que estava e empreendeu fuga pelo interior das residências circunvizinhas, pulando os muros delas.

Em buscas à pessoa do denunciado, os policiais militares lograram êxito em detê-lo escondido em uma edícula localizada no fundo de uma das residências, próxima ao local dos fatos, prendendo-o em flagrante prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o conduzindo à Delegacia.

É importante destacar que o denunciado é criminoso contumaz, possuindo extensa ficha criminal
(...)” (Id. 222912673).

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 222911241), boletim de ocorrência (Id. 222911244), termo de apreensão (Id. 222912661), relatório (Id. 222912664), laudo pericial criminal n. 2.3.2021.44583-01 (Id. 222912676), que analisou 01 (um) revólver da marca Taurus, do calibre nominal .38 Special, com número de série HU942773 e 06 (seis) cartuchos de munição do calibre nominal .38 Special, o qual concluiu que o revólver
“encontra-se em bom estado geral de conservação e apresentou funcionamento normal de seus mecanismos de disparo, de repetição e de segurança”
, bem como que cinco munições se mostraram eficientes para produzir disparo, além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

No tocante à autoria, as provas obtidas ao longo da instrução processual demonstram, com a certeza necessária, a responsabilidade penal do apelante.

O art. 12, da Lei n. 10.826/03, estabelece que o crime de posse de arma só se configura quando o artefato estiver
“no interior da residência ou de suas dependências, ou no local de trabalho, desde que o indivíduo seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa”
.

A posse refere-se à manutenção de uma arma de fogo no interior da residência (ou em suas dependências) ou no local de trabalho, enquanto o porte implica que a arma esteja fora desses locais.

Já o delito de porte, descrito no art. 14, da Lei n. 10.826/03, pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho.

A partir de uma leitura simples dos tipos penais mencionados, é possível concluir que a diferença entre eles está no fato de que, na posse, o indivíduo mantém a arma em seu poder dentro de sua residência ou local de trabalho. Já no porte, a arma é carregada em um local diferente desses, como ocorre no presente caso.

Durante a fase inquisitiva, o apelante
WALTER AURÉLIO OLIVEIRA DA CRUZ JUNIOR
declarou:

“(...) Infelizmente, nessa época eu ainda estava voltado pro crime. Eu estava sim com essa arma de fogo. Rua N é a rua da minha residência. É Rua N, Quadra 26, Casa 14, residencial São Mateus, onde eu moro. Aí o que acontece? A polícia invadiu aqui em casa, né? E aí
eles acharam um revólver aqui no fundo de casa, aqui no meu quintal. Meu, era meu mesmo
. Eu vinha sofrendo algumas ameaças, né, dentro da cadeia, aí eu tive que comprar, né, porque eu estava sofrendo bastante ameaça, entendeu?
Só que eu não andava com ela portando na cintura nem nada. Ela estava guardada no fundo da minha casa
, só que aqui, assim, muitas pessoas que não gostam de mim, vizinho, essas coisas, porque na época eu ainda fazia uso de drogas. Aí vizinho denunciava eu demais pra polícia. Então direto a polícia estava vindo aqui em casa, direto. Vinha GAP, vinha ROTAM, vinha Força Tática, que eles invadiam minha casa a qualquer hora.
E como eu sou tornozelado, o senhor pode ver aí que, se o senhor puxar o senhor vai ver que eles pegou dentro da minha casa
. Estava errado, sim, senhor, tava portando uma arma de fogo. Como eu estou falando com o senhor, na época ainda estava voltado para a vida do crime aí. Só que assim, voltado usando uma arma não para fazer crime, mas sim para me defender. Porque eu recebia ameaças. Aí assim, como o pessoal aqui denunciava eu, porque eu fazia muito uso da maconha, aí a polícia veio aqui em casa novamente, porque já tinha vindo já também uns dias antes eles vieram novamente. Só que dessa vez eles vieram falando que eu tinha cometido homicídio ali, de um rapaz que foi morto e tal. Aí eu falei, né, que não tinha nada a ver com o homicídio, que eu sou tornozelado, que ele podia puxar na tornozeleira, que não tinha nada a ver com homicídio nenhum.
Aí eles começou a caçar a arma e foi que ele achou aquela arma ali e fizeram tudo isso aí, foram que pegaram eu na rua uma arma de fogo com a moto
. Só que coisa que não aconteceu, né? Igual eu tô falando pro senhor, infelizmente
eu estava assim, com a arma de fogo, estava guardado no quintal da minha casa, escondido no fundo da minha casa, até que eles reviraram e eles acharam
. Aí assim, quando eles invadiram aqui, que eles abriram o portão da minha casa lá, que eu pedi pro meu filho abrir o portão, que eles invadiram, aí eu pulei o muro e saí correndo sim, porque primeiro veio um gol descaracterizado, um gol branco descaracterizado, e eu não sabia que que era e eu sofri ameaça nessa época. Então eu peguei e saí correndo, pulei o muro e saí correndo. Certo, e isso aí é o que aconteceu doutor. Aí depois disso aí a ROTAM já voltou aqui em casa de novo. Eles me pegaram aqui era meia-noite, meia-noite, me pegaram, invadiram a minha casa mais uma vez, e tentando jogar droga em mim, tentando forjar alguma coisa, aí bateram em mim. (...)
MP
: Na época que houve essa prisão por causa dessa arma, em primeiro lugar, essa arma estava com munição?
Acusado
: Ela tinha, se eu não me engano, ela tinha 4 munição.
MP
: Onde o senhor comprou essa arma e com quem?
Acusado
: Eu tinha recém saído do Carumbé, eu fui lá na Rodoviária de Cuiabá fazendo. uso de droga, como eu falei, nessa época estava invernado, fazendo uso de droga, foi parar lá nessa região, encontrei um rapaz lá, fiz um rolo com ele, comprei dele lá.
MP
: O senhor comprou lá na região da rodoviária, é isso, então?
Acusado
: Isso.
MP
: E nessa época aí o senhor estava trabalhando? O senhor estava tornozelado e tal.
Acusado
: Não senhor, nessa época eu não estava trabalhando não. MP: Qual que era a ocupação do senhor nessa época? Nenhuma? Acusado: Nenhuma. MP: E o senhor ainda tinha envolvimento com facção criminosa? Acusado: Não senhor. MP: O senhor chegou a ter envolvimento com facção criminosa? Acusado: Não senhor. Eu já tive uns BO’s no processo falando que eu era faccionado, mas eu não tinha nada de facção criminosa não, porque eu fui preso na época com os caras que era de facção, que era também não, que era de facção. E aí colocaram que eu era também, né? (...)
Defesa
: É só uma pergunta a respeito do seu trabalho atual Walter, aonde que você está ajudando lá a construir esse condomínio? Acusado: Lá é o Florais do Vale (...). O construtor lá é o doutor André, André Azevedo, é porque eu estou nervoso e não consegui falar. Doutor André Azevedo. Lá é lá é próximo do dali, da saída de Chapada. Ali onde vai para a Chapada, próximo do do Jardim Vitória. Eu acho que é o nome daquele bairro, porque eu sou aqui de Várzea Grande e não conheço muito bem
(...)” (Id. 222912731) (grifos meus)

Contudo, contrariando as declarações prestadas pelo apelante, tem-se os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela sua prisão,
JORGE RONDON JÚNIOR
e
JOABE FERREIRA ROQUE
que, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório, narraram os seguintes fatos:

“(...) Então o que eu me recordo é que a gente recebeu a informação e que inclusive, um dia antes ele foi avistado com essa arma na cintura. Ficou até registrado no sistema nosso e nesse dia que ligaram para guarnição novamente retornar lá e foi apontado onde que ele estaria. E realmente foi localizada a arma lá. Ele tentou fugir pulando os muros da residência, porém foi descido.
MP
: E o que era em específico essa arma de fogo? Também tinha munição nessa apreensão?
Testemunha
: Sim, que eu me recordo sim.
MP
: Senhor se lembra o tipo de arma de fogo que era?
Testemunha
: Era um revólver calibre 38, inclusive, era roubado ou furtado de uma empresa de segurança.
MP
: E estava com esse registro no sistema?
Testemunha
: Isso.
MP
: Há alguma circunstância da razão pela qual eu estava, portanto, arma de fogo? Eu disse algo a esse respeito?
Testemunha
: Não, em princípio, por fazer parte de uma facção criminosa.
MP
: Ele mencionou isso?
Testemunha
: É o que passaram para gente, sim. Inclusive parece que ele estava envolvido em mortes e pessoas no bairro?
MP
: E esse revólver tinha munição nele?
Testemunha
: Que eu me recorde sim. Não estou bem lembrado, não.
MP
: O senhor já tinha atendido alguma ocorrência envolvendo o acusado antes?
Testemunha
: Não, não.
MP
: Ele fazia uso de uma tornozeleira eletrônica quando foi preso por vocês?
Testemunha
: Sim, fazia. Eu não me recordo se estava ligada, mas fazia sim (...)” (Declarações prestadas pelo policial militar Jorge Rondon Júnior - Id. 222912729).

“(...) No dia em questão, a gente estava de serviço no agrupamento de apoio, né? Aí recebemos a informação de que o indivíduo de nome Walter, morador do bairro São Mateus, é proprietário de uma motocicleta XRY vermelha e que tinha o hábito de andar armado. Inclusive também era integrante de uma facção criminosa e emprestava seus armamentos para outros indivíduos cometerem crime. De posse dessas informações a guarnição deslocou ao local e visualizou essa motocicleta XRE vermelha em frente de uma residência. Em rondas pela localidade, o indivíduo, o Walter, visualizou a guarnição e tava numa residência, justamente onde essa moto estava. Ele ao perceber a aproximação da viatura jogou algo em outra residência e saiu, algo da cintura, que posteriormente foi verificado que se tratava de um revólver, e saiu pulando as demais residências. E sendo abordado pela guarnição, numa residência da mesma rua, na parte dos fundos do quintal, numa edícula que estava em construção. Em contato com ele, em conversa com ele, ele relatou que se tratava de um revólver e levou a guarnição onde estava o referido armamento. A guarnição então procedeu a detenção e posteriormente condução para a delegacia.
MP
: Tinha munição também?
Testemunha
: Não me recordo, não. MP: E que tipo de que tipo de arma de fogo que era? Testemunha: Era um revólver 38. MP: E nesse caso dessa, ele fez menção ao fato de porque estava usando arma de fogo quando vocês prenderam ele? Testemunha: Não relatou, não relatou.
MP
: O senhor já tinha realizado alguma detenção, atendido alguma ocorrência envolvendo acusado anteriormente? Testemunha: Não (...)”(Declarações prestadas pelo policial militar Joabe Ferreira Roque - Id.
222912730
).

Entretanto, conforme se verifica das declarações acima colacionadas, a tese de defesa encontra óbice nas firmes e harmônicas palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Apesar da alegação defensiva de que a arma de fogo e as munições foram encontradas no interior da residência, o que questiona a veracidade das declarações dos agentes da lei, não há qualquer indício de que os dois policiais militares envolvidos na ocorrência e ouvidos nos autos tivessem algum interesse pessoal em distorcer a verdade para prejudicar o apelante.

Ressalto que o depoimento dos policiais tem grande importância como prova em investigações criminais e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Acerca do tema:

“(...) Considerando que o apelante foi inicialmente abordado fora da residência, portando uma arma de fogo na cintura; e, em seguida, tenha corrido para dentro da casa, fica claro que ocorreu a circulação de forma irregular da arma de fogo, situação, essa, que justifica a maior reprovabilidade atinente ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e não à mera posse de arma (...)” (N.U 1002907-12.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

“(...) Impertinente a desclassificação do crime de porte ilegal para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido quando o agente é abordado pela Polícia transportando arma de fogo em sua cintura, em plena via pública, sem que a Defesa tenha se desincumbido de comprovar que o artefato bélico teria sido encontrado dentro da residência, como alegado; (...)” (N.U 0001921-91.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Portanto, robustamente comprovado que o apelante portava a arma de fogo e munição em via pública, tendo sido flagrado dispensando a arma que estava em sua cintura, inviável a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/03) para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/03).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Walter Aurélio Oliveira da Cruz Junior
, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024